Tribunal: TJMT
Processo: 0019003-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019003-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AUGUSTO CESAR SENFF - CPF: 926.435.901-04 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), HELLEN REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 000.008.811-04 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), W. T. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.561.360/0001-74 (APELANTE), W. T. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.561.360/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0019003-73.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Hellen Regina Gonçalves de Oliveira

Apelados:
Augusto Cesar Senff e outra

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIO REJEITADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CHEQUES –
CAUSA DEBENDI
– SÚMULA 531/STJ – ILICITUDE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer com os embargos monitórios toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da súmula 531 do STJ.

O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo.

No caso, conquanto o devedor sustente a existência de golpe a fim de desqualificar os cheques emitidos, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática ilícita.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0019003-73.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Hellen Regina Gonçalves de Oliveira

Apelados:
Augusto Cesar Senff e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Hellen Regina Gonçalves de Oliveira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que lhe move Augusto Cesar Senff e outra, rejeitou os embargos monitório apresentado e julgou procedente o feito, constituindo de pleno direito o título executivo apresentado, no valor de R$ 4.245,82 (quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que não foi realizada audiência de instrução para oitiva de testemunhas. No mérito, sustenta que os cheques foram devolvidos por desacordo comercial, de modo que não pode ser responsabilizada por ato de terceiro. Segue sustentando, que os cheques foram sustados e circularam de forma indevida, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 119222008).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0019003-73.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Hellen Regina Gonçalves de Oliveira

Apelados:
Augusto Cesar Senff e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Augusto Cesar Senff e outra ajuizaram ação monitória em desfavor de Hellen Regina Gonçalves de Oliveira, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 4.245,82 (quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), oriundo dos cheques ns. 000026, 000027, 000028 e 000032, todos de titularidade da ré (id. 119221971 – pág. 10/11).

Devidamente citada, a ré apresentou embargos monitório, arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que jamais realizou qualquer negócio jurídico com os autores. No mérito, aduziu a ausência do dever de indenizar os cheques sustados, uma vez que não realizou qualquer transação comercial com os autores, inexistindo ainda, a comprovação da dívida, bem como o excesso de execução, requerendo ainda a produção de prova testemunhal (id. 119221971 – pág. 26/39).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de ser desnecessária a realização de prova testemunhal, por ser matéria exclusivamente de direito, aliado à desnecessidade de demonstração da
causa debendi
dos cheques pelos autores e de que não houve prova de que as cártulas advêm de prática ilícita, rejeitou os embargos monitório apresentado pela ré e julgou procedente o feito, constituindo de pleno direito o título executivo apresentado, no valor de R$ 4.245,82 (quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 119221995).

Irresignada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que não foi realizada audiência de instrução para oitiva de testemunhas.

Sem razão. É certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC/15), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito,
a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado
, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei)

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental, entendo que a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, bem como o depoimento pessoal dos apelados, se mostram totalmente desnecessários no caso vertente.

Logo,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que os cheques foram devolvidos por desacordo comercial, de modo que não pode ser responsabilizada por ato de terceiro.

Segue sustentando, que os cheques foram sustados e circularam de forma indevida, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a ação monitória vem embasada em cheques emitidos pela ré, ora apelante, sendo suficiente para a propositura e prosseguimento da ação.

Digo isso, porque não há necessidade dos autores, ora apelados, demonstrarem a
causa debendi
na espécie, uma vez que por se tratar de título de crédito, o cheque possui as características da autonomia, abstração e literalidade e não as perde, abstraindo-se somente a força executiva.

Ao editar a súmula 531, o c. STJ elucidou a questão, confira:
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Desse modo, considero que os cheques trazidos a baila ainda guardam suas características cambialiformes, devendo ser considerados documentos idôneos para embasar a propositura da ação monitória. Nesse sentido ecoa a jurisprudência,
verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIO REJEITADO – CHEQUE – SÚMULA 503/STJ – PRAZO QUINQUENAL - CAUSA DEBENDI – SÚMULA 531/STJ - CHEQUE PRESCRITO – SÚMULA 299/STJ – ILICITUDE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.” (Súmula 503 do STJ).

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da súmula 531 do STJ
.

“É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito.” (Súmula 299 do STJ).

Conquanto os apelantes sustentem a devolução do produto a fim de desqualificar o cheque emitido, a pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da cobrança indevida
.”
(TJMT, RAC n. 15233/2017, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.03.2017 – negritei)

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUES SEM EFICÁCIA EXECUTIVA.

O cheque sem eficácia executiva constitui prova escrita apta a embasar ação monitória (art. 1.102a do CPC/73, correspondente ao art. 700, I, do NCPC), e Súmula 299 do STJ).
Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no REsp 1.094.571/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, manifestou-se pela desnecessidade de menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
. Afora isso, o portador de cheque, sem eficácia executiva, não pode ser impedido de exercer o direito que dele resulta, a pretexto de que deve ser discutida a causa que lhe deu origem [...] Apelação desprovida”.
(TJRS, RAC n. 70071353635, 19a Câm. Cív., Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 15.12.2016 – negritei)

Avançando na resolução da celeuma, em que pese a alegação da recorrente de que a cobrança é ilícita, tendo em vista que os cheques foram devolvidos por desacordo comercial, de modo que não pode ser responsabilizada por ato de terceiro, sendo os mesmos sustados, tendo circulado de forma indevida, entendo, com a devida vênia, que tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar a conclusão do julgado, por não ter a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do reconhecimento da dívida.

Dizem os art. 700 e 701, ambos do CPC,
verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

“Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu
, a petição inicial foi devidamente instruída, conforme documentos anexados, que demonstram de forma suficiente a existência do fato que constitui o direito dos autores, ora recorridos, mormente os títulos de crédito,
todos de titularidade da ré, ora recorrente (id. 119221971 – pág. 10/11).

Analisando os autos, vislumbra-se a subsunção dos documentos indicados ao conceito legal de ‘prova escrita sem eficácia de título executivo’, disposto no art. 700 do CPC.

Ora, com a devida vênia, o que se exige é a prova escrita, e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação.

No magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, por documento escrito deve-se entender
“qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória”
(Garbagnatti, II procedimento d’ingiunzione, n. 18, p. 51, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a Ed., n. 4).

À vista disso, consoante bem anotado pelo d. magistrado
“
em momento algum a embargante comprova qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito do autor, por exemplo, o pagamento do título ou mesmo os repasses de valores e pagamentos mencionados de modo genérico nos embargos apresentados
. [...]Tem-se, portanto, que a ré ao apresentar os embargos negando a dívida, não apresentou nenhuma prova robusta capaz de desconstituir o direito defendido pelo autor, ou seja, de que a dívida é certa, líquida e exigível.
Pelo comando do art. 373 do Código de Processo Civil, é ônus do réu comprovar fatos capazes de impedir, modificar ou extinguir os direitos do autor, o que na ação monitória o contraditório encontra-se no manejo dos embargos, pois o autor já na inicial trouxe a prova do seu direito
.”
(id. 119221995 – negritei)

Com efeito, não há como valorar positivamente as alegações trazidas pela apelante, de forma que não se vislumbra minimamente a sua juridicidade ou relação com a dívida questionada. Outro não é o entendimento desse Tribunal
, vejamos:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – VALIDADE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – SUPOSTO PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) – EFEITO NÃO LIBERATÓRIO – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – EXCEÇÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE AO PORTADOR DE BOA-FÉ – TÍTULO EXECUTIVO NÃO DESCONTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que se reconhecesse a prática de agiotagem, tal circunstância não importaria na extinção automática da ação de execução, porquanto, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legai
s.

2. É da essência do título em questão a sua circulação mediante endosso, dado o fato de o Direito Cambial ser regido pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia.

[...]

5.
Destaca-se que, o Apelante, não comprovou a má-fé do portador do título, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, não podendo opor em relação a ele as exceções pessoais em face do credor originário
.

6.
Assim, preenchidos os requisitos essenciais previstos na legislação específica, o cheque constitui título líquido, certo e exigível, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
.”
(RAC n. 150499/2016, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.11.2016 – negritei)

Por conseguinte, repiso que conquanto a apelante sustente a existência de golpe a fim de desqualificar os cheques emitidos, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática ilícita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC/15.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022